Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710909-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: SANDRA MENDONÇA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. HORMONIOTERAPIA ESTENDIDA. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL. CONDUTA ILÍCITA E ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. "1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral. (AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. No caso, a autora fazia tratamento contra câncer de mama por meio de hormonioterapia, sendo que o médico optou pela extensão do uso do medicamento com base em literatura científica especializada, a qual foi apresentada por ocasião da solicitação. O plano de saúde negou o fornecimento do medicamento sob o argumento de que o prazo máximo constante na bula era 5 (cinco) anos, de modo que o fornecimento por mais 2 (dois) anos, o que totalizaria 7 (sete) anos de uso do fármaco hormonioterapia estendida, seria indicação off-label. 2.1. A negativa do fornecimento do fármaco, após suficientemente justificada pelo médico assistente com base em estudos com elevado grau de evidência científica, revela-se abusiva. 3. A negativa indevida, ilícita e abusiva de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, ocasionando o retardo ou a descontinuidade do tratamento médico, viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. 3.1. Nessas hipóteses, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a gravidade da conduta, é razoável para o fim de se satisfazer a todas as funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. Precedentes. 4. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que o tratamento prescrito à recorrida não é de cobertura obrigatória, pois desprovido de comprovação quanto à sua eficácia. Enfatiza que não consta no rol taxativo da ANS, nem tampouco nas disposições contratuais; b) artigos 186, 187 e 924, todos do Código Civil, expondo ser indevida a condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais, decorrentes da negativa de cobertura para tratamento medicamentoso desprovido de comprovação e até mesmo de indícios de eficácia e segurança; c) artigo 944 do Código Civil, sustentando o excessivo valor fixado a título de danos morais. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável às letras “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 2103741/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais visando o fornecimento do fármaco Avastin para tratamento de câncer. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 2001297/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/8/2022). Outrossim, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme anotado acima, desde o Relatório Médico de ID 31794740, calcado em ampla literatura científica com elevada com elevado índice de evidência, e, posteriormente, com lastro na Nota Técnica de ID 34113745 emitida pelo NATJUS, a hormonioterapia estendida com o medicamento Aromasin (Exemestano) está plenamente justificada, de modo que a simples negativa a partir do que contido na bula desse fármaco se mostra ilegítima e abusiva (ID 37106607). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 186, 187, 944 e 924, todos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à indevida condenação da insurgente ao pagamento dos danos morais e ao excessivo montante fixado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível também nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005